Tribunal: TJBA
Processo: 8002257-33.2022.8.05.0208
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002257-33.2022.8.05.0208

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE REMANSO

Advogado(s)
:
DEFENSOR DATIVO registrado(a) civilmente como LUIZ EDUARDO DE SOUZA BRITO

APELADO: MARIVANIA FERREIRA DE SOUZA

Advogado(s)
:
RICARDO PENALVA DE OLIVEIRA

ACORDÃO

Ementa:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL.
MUNICÍPIO DE REMANSO.
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. OMISSÃO ADMINISTRATIVA NA REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO. AUTOAPLICABILIDADE DA LEI MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM COM QUINQUÊNIO. OBSERVÂNCIA DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. RECURSO NÃO PROVIDO.
REEXAME NECESSÁRIO PARA SE ADEQUAR AOS COMANDOS DA EC 136/2025.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Município de Remanso em face de sentença que julgou procedente ação cominatória de progressão funcional horizontal cumulada com cobrança ajuizada por servidor público efetivo. . O apelante sustenta que a Lei Municipal nº 102/2002 carece de regulamentação por decreto, viola o princípio da separação dos poderes, configura bis in idem com o quinquênio e desrespeita a Lei de Responsabilidade Fiscal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a Lei Municipal nº 102/2002 possui autoaplicabilidade para a concessão de progressão funcional horizontal independentemente de regulamentação por decreto; (ii) estabelecer se a determinação judicial de cumprimento da progressão funcional viola o princípio da separação dos poderes; (iii) determinar se a progressão funcional horizontal configura
bis in idem
com o adicional por tempo de serviço (quinquênio); (iv) verificar se a ausência de dotação orçamentária específica ou a observância da Lei de Responsabilidade Fiscal impedem a concessão do benefício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei Municipal nº 102/2002 possui autoaplicabilidade, não dependendo de regulamentação por decreto do Poder Executivo para produzir seus efeitos, uma vez que estabelece claramente os requisitos para a progressão funcional horizontal, sendo a omissão administrativa em regulamentar ou realizar avaliações periódicas incapaz de obstar direito já assegurado por lei.

4. A omissão da Administração em regulamentar ou realizar as avaliações periódicas não pode servir de pretexto para negar direito já assegurado por lei, sob pena de flagrante violação ao princípio da legalidade e da boa-fé administrativa, configurando verdadeiro exercício de poder legislativo negativo que desvirtuaria a harmonia e independência entre os poderes.
Ademais, o artigo 21, § 1º, da referida lei municipal estabelece claramente que, quando a Administração Municipal deixar de promover a avaliação do funcionário que tenha cumprido o tempo de dois anos da última avaliação ou esse mesmo tempo em uma mesma referência salarial, este será automaticamente promovido horizontalmente.

5. O Poder Judiciário, ao determinar o cumprimento de direito previsto em lei, não invade a esfera de competência do Executivo ou do Legislativo, mas exerce seu papel constitucional de controle da legalidade e de garantia do acesso à justiça, assegurando que a lei seja efetivamente aplicada e que os direitos subjetivos dos administrados não sejam tolhidos por omissões injustificadas da Administração.

6. A progressão funcional horizontal não se confunde com o adicional por tempo de serviço (quinquênio), possuindo naturezas jurídicas e fatos geradores distintos, uma vez que o quinquênio constitui adicional por tempo de serviço puro, concedido a cada cinco anos independentemente de avaliação, enquanto a progressão, embora considere o tempo (a cada dois anos), exige outros requisitos como conclusão do estágio probatório, idoneidade moral, eficiência, disciplina, assiduidade e dedicação ao serviço.

7. A previsão de promoção automática em caso de omissão da Administração não desvirtua a natureza meritória da progressão, mas serve como mecanismo para garantir que a inércia do gestor não prejudique o servidor, sendo a finalidade da progressão valorizar o desenvolvimento profissional e a eficiência na carreira, enquanto o quinquênio constitui vantagem pela mera permanência no serviço público.

8. A Lei de Responsabilidade Fiscal e o ADCT não podem ser utilizados como escusa para o descumprimento de direitos já adquiridos e previstos em lei, conforme pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.075, que estabelece ser ilegal o ato de não concessão de progressão funcional quando atendidos todos os requisitos legais, a despeito de superados os limites orçamentários da LRF.

9. A ausência de dotação orçamentária específica ou a superação dos limites da LRF não podem servir de fundamento para suprimir direitos já incorporados ao patrimônio jurídico dos servidores, especialmente quando a lei que instituiu o direito está em vigor há mais de duas décadas, sob pena de insegurança jurídica e desrespeito à legalidade.

10. A decisão judicial possui natureza declaratória e condenatória, não criando direito novo, mas declarando a existência de direito preexistente estabelecido pela Lei Municipal nº 102/2002, visando à recomposição do status quo ante e à reparação dos prejuízos decorrentes da inércia do ente público.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

1. A Lei Municipal que institui plano de carreira dos servidores públicos, estabelecendo requisitos objetivos para progressão funcional horizontal, possui autoaplicabilidade, não dependendo de regulamentação por decreto do Poder Executivo, sendo a omissão administrativa em realizar avaliações de desempenho incapaz de obstar direito já assegurado por lei.

2. A determinação judicial de cumprimento de progressão funcional prevista em lei não viola o princípio da separação dos poderes, constituindo exercício regular da função jurisdicional de controle da legalidade e garantia do acesso à justiça.

3. A progressão funcional horizontal e o adicional por tempo de serviço (quinquênio) possuem naturezas jurídicas e fatos geradores distintos, não configurando
bis in idem
, uma vez que a progressão visa valorizar o desenvolvimento profissional mediante avaliação de requisitos específicos, enquanto o quinquênio constitui vantagem pela mera permanência no serviço público.

4. A ausência de dotação orçamentária específica ou os limites da Lei de Responsabilidade Fiscal não podem servir de fundamento para suprimir direitos já incorporados ao patrimônio jurídico dos servidores quando a progressão funcional constitui direito subjetivo decorrente de determinação legal.

Dispositivos relevantes citados:
Artigos 21, § 1º e § 3º, 49 da Lei Municipal nº 102/2002; artigo 37, inciso X, da Constituição Federal; artigo 41, XXVI, da Constituição do Estado da Bahia; artigos 15, 16 e 22, parágrafo único, inciso I, da Lei Complementar 101/2000 (LRF); artigo 113 do ADCT; artigo 169 da Constituição Federal; artigo 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021; artigo 405 do Código Civil; artigo 85, §§ 2º, 3º, I e 16 do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula Vinculante nº 37 do STF; Súmula 85 do STJ; Tema 864 do STF; Tema 984 do STF; Tema 1.075 do STJ; precedentes do Tribunal de Justiça da Bahia em casos idênticos envolvendo o Município de Remanso (Apelações nºs 8000483-28.2020.8.05.0146, 8002494-64.2019.8.05.0146, 8000256-12.2021.8.05.0208, 8000237-06.2021.8.05.0208, 8000140-69.2022.8.05.0208, 8000161-45.2022.8.05.0208, 8000814-47.2022.8.05.0208, 8000159-75.2022.8.05.0208).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.

8002257-33.2022.8.05.0208
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE REMANSO e como apelada MARIVANIA FERREIRA DE SOUZA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Qu
arta
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO. Em Reexame Necessário com relação a correção monetária e juros de mora, determinada a aplicação da EC 136/2025, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Salvador-BA, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora